Tribunal: TJSP
Processo: 2088907-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO - Os documentos que instruem o presente recurso comprovam que o agravante não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família. Recurso provido.